Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório.
2. O provimento dos embargos de declaração, mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir as questões apreciadas no julgado.
4. Embargos de declaração desprovidos.